Tribunal: TCU
Processo: 028.597/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria da Silva Soares EPP em face do Acórdão 1.404 - TCU - 2a Câmara, que tratou de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), com vistas à apuração de valores pagos indevidamente no âmbito dos Contratos 8/2013, celebrado com a mencionada empresa, formalizado por dispensa de licitação após rescisão do primeiro, com base no inciso XI do art. 24 da Lei 8.666/1993.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declarac¿a¿o opostos por Maria da Silva Soares EPP, em face do Acórdão 1404/2020-TCU-Segunda Câmara , que tratou de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), com vistas à apuração de valores pagos indevidamente no âmbito dos Contratos 8/2013, celebrado com a mencionada empresa, formalizado por dispensa de licitação após rescisão do primeiro, com base no inciso XI do art. 24 da Lei 8.666/1993, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Unia¿o, reunidos em Sessa¿o de Segunda Câmara, diante das razo¿es expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer os presentes embargos de declarac¿a¿o e, mérito, rejeitá-los; 9.2. dar cie¿ncia deste aco¿rda¿o ao embargante.